Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO. MOTIVO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO. ALTA HOSPITALAR. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no seguinte sentido: “Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual.” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 2.104.220/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023).
2. Após receber alta hospitalar, o advogado teve 9 (nove) dias, antesdo transcurso do prazo recursal, para requerer a devolução do prazo, que transcorreu in albis, sem comprovação de justa causa, uma vez que o relatório médico apenas indicou que o paciente deveria seguir com acompanhamento ambulatorial oncológico, o que não impossibilita o completo exercício das funções ou o substabelecimento, retando inviabilizada a pretendida devolução do prazo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.